Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012079-82.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KENIA KATIA GARCIA AMORIM - CPF: 734.201.741-87 (RECORRENTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012079-82.2023.8.11.0041

Polo Ativo

KENIA KATIA GARCIA AMORIM

Polo Passivo

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NÃO APROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA CONVOCAÇÃO IMEDIDATA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação que discute a classificação entre as vagas destinadas às pessoas com deficiência (concurso público regulado pelo Edital n. 001/2022 – Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá).

2. Não classificação dentro das vagas destinadas a PCD. Recurso administrativo indeferido sob o fundamento de que a parte recorrente não cumpriu os requisitos para ocupação da vaga, nos termos do edital.

3. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

4. Móvel recursal pela convocação imediata para ocupação do cargo sob a tese de que o rol do Decreto n. 5.296/2004 não é taxativo, mas sim exemplificativo.

5. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

6. A análise dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir à análise de ilegalidade ou abuso pela Administração, preservando-se o mérito do ato.

7. O edital é a lei do concurso público, que vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância, para preservação do princípio da igualdade.

8. No caso, não se verifica ilegalidade ou abuso pela banca examinadora que indeferiu a classificação da parte recorrente entre as vagas destinadas a PCD, estando os termos da decisão em perfeita harmonia com o edital regulamentador do certame.

9. Entendimento exarado nesta 2ª Turma Recursal: N.U 1019256-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em virtude do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024